Tribunal: TJBA
Processo: 8000597-97.2021.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000597-97.2021.8.05.0059

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MOISES VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE NILTON VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE COARACI

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ADMITIDO ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO. APOSENTADORIA PELO RGPS. EXONERAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IRDR 19 DO TJBA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A Constituição Federal, após a EC nº 103/2019, determina que a aposentadoria com uso de tempo de contribuição proveniente de cargo público, ainda que pelo RGPS, implica o rompimento do vínculo com a Administração, conforme art. 37, § 14, da CF/88.

A Lei Municipal nº 802/2001 (Estatuto dos Servidores de Coaraci) dispõe expressamente que a aposentadoria configura hipótese de vacância do cargo (art. 33, V), tornando desnecessária a instauração de processo administrativo para a exoneração.

A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 1150 da repercussão geral, veda a reintegração de servidor aposentado ao mesmo cargo quando há previsão legal de vacância por aposentadoria, sob pena de violação aos princípios do concurso público (art. 37, II, CF/88) e da vedação à acumulação de proventos com remuneração (art. 37, § 10, CF/88).

O art. 19 do ADCT não garante estabilidade a servidor admitido sem concurso público que não tenha completado cinco anos de exercício até a promulgação da CF/1988, o que não restou demonstrado no caso.

A transmudação do regime celetista para estatutário, nos moldes da legislação municipal vigente, mesmo que inconstitucional, foi o fundamento da relação jurídica funcional do servidor até sua aposentadoria. Contudo, essa condição não o legitima a reingressar no serviço público sem novo concurso.

A permanência do servidor no cargo após aposentadoria não gera direito adquirido à reintegração, pois decorre de tolerância da Administração e não de previsão legal.

T
ese de julgamento do IRDR 19 do TJBA no sentido de ser inadmitida a reintegração ao cargo sem aprovação em concurso público, em observância ao princípio do concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social, em município sem regime próprio, acarreta vacância do cargo e rompimento do vínculo funcional, nos termos da legislação local e do art. 37, § 14, da CF/88.

É vedada a reintegração de servidor aposentado ao mesmo cargo sem aprovação em novo concurso público, sob pena de violação aos princípios do concurso e da isonomia. IRDR 19 do TJBA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, § 10 e § 14; ADCT, art. 19; EC nº 103/2019, art. 6º; Lei Municipal nº 802/2001, art. 33, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.302.501, Plenário, Tema 1150; STF, RE 1235905 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.03.2020; STF, RE 1283913, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 14.02.2022; TJ-BA, Apelação nº 8004012-02.2022.8.05.0044, Rel. Desa. Maria da Purificação, j. 02.05.2023; TJ-BA, IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000, Tema 19, j. 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000597-97.2021.8.05.0059
, em que figuram como apelante
MOISES VIEIRA DOS SANTOS

e como apelado
MUNICÍPIO DE COARACI.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA